Tribunal: TJDFT
Processo: 0720553-23.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. CREDORES. SOLIDARIEDADE ATIVA INEXISTENTE.
1. A solidariedade ativa entre credores não se presume. Esta decorre da lei ou da vontade das partes (artigo 265 do Código Civil).
2. No caso em tela, como não há previsão legal de solidariedade do crédito tampouco previsão contratual a respeito, ela é inexistente.
3. De igual modo, justamente pelo fato da solidariedade ativa não se presumir, não prevalece o argumento de que se o débito era solidário entre as partes, o crédito também o seria.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.